Tribunal: STF
Processo: AI 749554
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO.
    1. Em 5 de fevereiro de 2020, assim me pronunciei:
ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RECONHECIMENTO – ESTIMATIVA – FATO GERADOR – BALIZAS – CRÉDITO – ALCANCE DO § 7º DO ARTIGO 150 DA LEI MAIOR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal, em 19 de outubro de 2016, ao concluir o exame do recurso extraordinário nº 593.849-2/MG, relator o ministro Edson Fachin, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, ser devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nos casos em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Na oportunidade, o Supremo também julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.675/PE e nº 2.777/SP, relator o ministro Ricardo Lewandowski, proclamando a constitucionalidade de leis dos Estados de Pernambuco e São Paulo autorizadoras da restituição na situação citada. 
    3. Conheço e provejo este agravo, assentando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Ante os precedentes, julgo, desde logo, o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para determinar seja observado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.675/PE e nº 2.777/SP e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 593.849-2/MG. 
    5. Publiquem. 
    A embargante aponta omissão no julgado. Segundo discorre, questões de ordem infraconstitucional não foram examinadas. Afirma a impossibilidade de cancelamento da certidão de dívida ativa.
    A parte embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador estadual foi protocolada no prazo legal.
    Não se pode cogitar, na espécie, da existência de qualquer dos vícios suficientes a respaldar os embargos declaratórios.
    O pronunciamento traz os parâmetros observáveis quando do cumprimento do comando judicial, de modo a revelar a impropriedade dos declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão. Tem-se, em última instância, questões a ser remetida às fases de liquidação e de execução da sentença, não justificando a atuação do Supremo em sede extraordinária.
    3. Ante o quadro, ausente qualquer vício no julgado, desprovejo os declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator